Tribunal: TJSP
Processo: 1005257-86.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO –– Ex-mulher x ex-marido – Sentença de procedência – Recurso do varão – Alegação de que no acordo firmado na separação judicial, em que estabelecido o condomínio sobre o imóvel, foi prevista sua posse gratuita, enquanto fizesse nele seu domicílio, no sentido amplo e jurídico do termo – Descabimento – Além de não mais residir no imóvel, a interpretação que se deu e que

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO –– Ex-mulher x ex-marido – Sentença de procedência – Recurso do varão – Alegação de que no acordo firmado na separação judicial, em que estabelecido o condomínio sobre o imóvel, foi prevista sua posse gratuita, enquanto fizesse nele seu domicílio, no sentido amplo e jurídico do termo – Descabimento – Além de não mais residir no imóvel, a interpretação que se deu e que deve se dar ao termo domicílio utilizado no acordo foi/é no sentido de morada do réu, tanto que previsto o pagamento à mulher se se decidisse pela locação ou venda do bem – Sentença de procedência mantida - Recurso IMprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005257-86.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ADÃO
JOSÉ PIVA, é apelada ZELIA REGINA LEARDINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005257-86.2017.8.26.0650 -Voto no
2
VOTO No: 20/34688
APEL.No: 1005257-86.2017.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APTE.: ADÃO JOSÉ PIVA
APDO.: ZELIA REGINA LEARDINE
JUIZ : GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO VALE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Ex-mulher x ex-
marido Sentença de procedência Recurso do varão
Alegação de que no acordo firmado na separação judicial,
em que estabelecido o condomínio sobre o imóvel, foi
prevista sua posse gratuita, enquanto fizesse nele seu
domicílio, no sentido amplo e jurídico do termo

Descabimento
Além de não mais residir no imóvel, a
interpretação que se deu e que deve se dar ao termo
domicílio utilizado no acordo foi/é no sentido de morada do
réu, tanto que previsto o pagamento à mulher se se decidisse
pela locação ou venda do bem Sentença de procedência
mantida - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 232/237, proferida em ação de extinção de condomínio promovida
por ZÉLIA REGINA LEARDINE em face de ADÃO JOSÉ PIVA, para
declarar extinto o condomínio existente sobre o imóvel registrado sob o
n° 73959 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Valinhos e determinar a alienação judicial do imóvel, conferindo direito
de preferência aos condôminos, nos termos do art. 1322 do CC, com
divisão do produtos se venda entre os condôminos, segundo a força de
cada quinhão.
Ante a sucumbência, condenou o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atribuído à causa, com correção monetária desde a
propositura da demanda e de juros de mora de 1% ao mês contados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005257-86.2017.8.26.0650 -Voto no
3
trânsito em julgado.
Inconformado, recorre o réu em busca de reforma,
arguindo haver contradições na sentença, uma vez que não teve
oportunidade, de expressar sua manifestação de vontade para esclarecer
que o termo “domicílio” utilizado no acordo de divórcio não se referia à
moradia, tanto que previa a hipótese de venda do imóvel ou locação a
terceiros.
Além disso, assevera que ainda reside no imóvel,
tanto que apresentou as contas de consumo do imóvel em seu nome (fls.
65/69).
Dada a contrariedade, nos termos do art. 1.010, § 1o,
do CPC, o recurso foi contrarrazoado (fls. 261/266).
Este processo chegou ao TJ em 17/09/2020, sendo a
mim distribuído em 22/09/2020, com conclusão na mesma data (fls.
269).
Pelo despacho de fls. 270 foi determinado ao apelante
que se manifestasse sobre a preliminar de não conhecimento suscitada
nas contrarrazões de apelação.
Petição do apelante às fls. 273/76.
Nova conclusão em 16/10/2020.
Caso estudado e voto concluído em 11/11/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo e preparado
(fls. 256/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005257-86.2017.8.26.0650 -Voto no
4
A autora ajuizou esta ação visando a extinção do
condomínio, consistente no imóvel situado na Rua dos Franceses n°
104, Residencial Nova Itália, na cidade de Valinhos, sobre o qual coube
o equivalente a 18% da titularidade do bem, conforme decidido na
separação consensual entre as partes (fls. 10/15).
Conforme dispõe o art. 1.320 do Código Civil, “a
todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da
divisão”.
Nesse sentido:
“O direito do condômino à extinção do condomínio é uma
faculdade fundamental, um ponto cardeal do instituto da comunhão.
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa
comum e, quando a coisa for indivisível, será vendida e repartido o
preço. Não se subordina, quer à concordância de outro condômino,
quer à conveniência, à oportunidade ou à vantagem desses outros.
É um direito potestativo, um querer do titular com efeitos na esfera
jurídica dos sujeitos passivos que não podem, ou não devem, fazer
nada, a não ser se submeter às consequências da declaração de
vontade do primeiro (TJRJ, Ac. unân. Da 7a Cam. Cível, Ap.
1.155.187, rel. Ded. Paulo Roberto de A. Freitas, Adcoas
132.2292).”
De acordo com o art. 1.322 do CC., o condômino
pode requerer, a qualquer tempo, a alienação da coisa comum, a fim de
ser partilhado o valor da venda quando, por circunstância de fato ou por
desacordo, não for possível o uso e gozo em conjunto do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005257-86.2017.8.26.0650 -Voto no
5
indivisível1.
Desta feita, comprovada a posse dos condôminos e a
impossibilidade de divisão cômoda, correta a sentença ao determinou a
extinção do condomínio com a venda da coisa.
Inegável, assim, o direito da autora especialmente
porque o acordo previsto quando da separação do casal previa que a
posse do imóvel seria exercida gratuitamente pelo varão por todo o
tempo em que fizesse deste seu domicílio.
E embora tenha afirmado que continua residindo no
imóvel, a prova oral demonstrou que quem reside nele é uma das filhas
do casal, de nome Daniela e sua família.
O uso do termo “domicílio”, no acordo realizado
entre as partes, foi no sentido de residência, tanto que a posse gratuita
somente foi prevista se houvesse a ocupação pelo réu do imóvel, no
entanto, se este decidisse vender ou alugar para terceiros deveria
1 Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não
quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e
repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de
oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que
tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de
quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem
benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em
partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de
adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à
licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada
a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições
iguais, o condômino ao estranho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005257-86.2017.8.26.0650 -Voto no
6
entregar à varoa o valor equivalente a sua participação na titularidade,
na proporção estabelecida (fls. 13).
Com essas considerações, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso e fixo honorários advocatícios recursais em
15% do valor dado à causa (10% fixados na origem e 5% nesta ocasião).
MIGUEL BRANDI
Relator